Tribunal: TJDFT
Processo: 0009290-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0009290-74.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTY VIEIRA HUTCHISON DA SILVA, FLAVIO AUGUSTO MODESTO E SILVA, TERRANCE VIEIRA HUTCHISON APELADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Terrance Vieria Hutchison, Flávio Augusto Modesto da Silva, Christy Vieira Hutchison da Silva (embargantes) em face da sentença (ID 16942923) que rejeitou os Embargos de Terceiro opostos em desfavor de Pier 21 Cultura e Lazer S.A., mantendo a penhora sobre o imóvel registrado sob a matrícula no 93.048, do 2o Registro de Imóveis de Brasília. Malgrado a existência de tópico genérico nas razões da Apelação acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, motivo pelo qual indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator